Tribunal: TJPA
Processo: 0806880-13.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806880-13.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINA FLEXA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. VAGA ÚNICA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO PARA OCUPAR A ÚNICA VAGA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.

Uma vez publicado, o Edital vincula o administrador e o administrado, servindo como garantia à ambos, de que aquelas regras serão as aplicadas no procedimento administrativo e aquelas vagas serão preenchidas por meio do certame, em razão da incidência do princípio do instrumento convocatório.

2.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital detêm o direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido, enquanto os candidatos aprovados fora do número de vagas são meros detentores de expectativa de direito. Teses fixadas nos temas 161 e 784, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Durante a vigência do
concurso, é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A desistência de candidato mais bem classificado, ao tempo da vigência do certame, faz surgir para o candidato subsequente o direito de ser nomeado, observada a ordem de classificação.

4.1.

Vaga oferecida no Edital nº C-186 – SEPLAD/SEASTER que deixou de ser ocupada com a desistência do candidato classificado. Ausência de motivação da Administração Pública para manter o cargo vago durante a vigência do concurso.

5.

Contexto fático-probatório que revela o inequívoco direito líquido e certo da Impetrante à nomeação.

6.

Mandado de segurança conhecido e concedido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Sessão de Direito Público, realizada no dia 24 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido liminar, impetrado por
CAROLINA FLEXA DA SILVA
, contra atos do
GOVERNADOR DO ESTADO, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO EMPREGO E RENDA.

A impetrante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante, em síntese, que as Secretarias Estaduais de Planejamento e Administração (SEPLAD) e a Secretaria de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (SEASTER) do Estado do Pará publicaram, em conjunto, edital do Concurso Público C-186 EDITAL No 01/SEAD-SEASTER de 20 de novembro de 2018, para provimento de cargos de nível médio e superior da SEASTER, tendo o concurso prazo de validade de um ano a partir da publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogada por igual período, ocasião em que concorreu ao cargo de Assistente Social, sendo ofertada 01 (uma) vaga para Técnico em Gestão de Assistência Social –Área de Formação Assistente Social (Código 102) - sem cadastro de reserva.

Foi publicada Portaria de homologação do resultado do concurso no Diário Oficial do Estado do Pará em 28/05/2019, obtendo a impetrante o 2º lugar no certame dentre os classificados.

Esclarece que, após a homologação do resultado final, as Impetradas realizaram a nomeação da primeira colocada CAMILA HOLANDA PANTOJA, por força do Ofício nº 530/2019- GAB/SEASTER, conforme Processo nº. 2019/328841, porém a candidata nomeada protocolizou pedido de desistência da vaga, está devidamente homologação no Diário Oficial em 05/05/2020, exsurgindo, como consequência, o direito subjetivo da impetrante em ser nomeada à vaga declinada pela primeira 1ª colocada, motivo pelo qual, em 19/05/2020 encaminhou notificação extrajudicial à SEPLAD, protocolizada sob o nº 2020/344155, requerendo à nomeação da impetrante.

Contudo, em resposta , a impetrada manifestou-se: “(...)
Em atenção ao pedido, a Diretoria de Planejamento e Seleção de Pessoas – DPP/SEPLAD (Anexo/Seq:6/7) informa que a nomeação da candidata foi tornada sem efeito pelo Decreto publicado no DOE no 34204, de 05/05/2020, mas não viabiliza a nomeação da requerente, tendo em vista que referido concurso ofertou apenas uma vaga para o cargo acima citado, e não se destinou ao preenchimento de cadastro de reserva. Considerando o exposto, encaminhamos os autos a essa Unidade, para dar conhecimento à interessada
”.

Inconformada, a Impetrante ressalta que adquiriu o direito subjetivo a nomeação no momento em que foi publicada a desistência da primeira colocada no certame do Edital C-186, no Diário Oficial de 05/05/2020 e, em razão da nomeação da 1ª colocada para assumir a vaga, não restam dúvidas acerca da necessidade de pessoal para preenchimento da vaga por esta secretaria.

Acrescenta, ainda, existir contratações precárias para desenvolver as mesmas atividades do cargo para o qual se promoveu concurso, em detrimento dos aprovados no concurso, indicando que, em 07/11/2017 a Impetrada SEASTER publicou edital Nº 001/2017 de processo seletivo simplificado para preenchimento de cargo temporário de assistente social, com contrato de duração de doze meses prorrogável igual período conforme item 6.7 do Edital (anexo), salientando que, mesmo após o final da renovação contratual, permanece lotada na Secretaria até o momento, de modo precário, a temporária ILIN FARIAS RUFINO DE BARROS - Matricula nº 5302218/1.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, para que os Impetrados providenciem a imediata nomeação, posse e exercício da impetrante para o cargo de Técnico em Gestão de Assistência Social – área de formação Assistente Social (Código 102), com imposição de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, a ser revertida em favor da impetrante, na hipótese de descumprimento da decisão, até o julgamento. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Juntou documentos (PJe ID nº 3306104, 3306106, 3306105, 3306107, 3306108, 3306109, 3306110, 3306111, 3306113, 3306666, 3306669, 3306670, 3306671, 3306672, 3306674, 3306675, 3306676; 3306678 e 3306679).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que concedi os benefícios da justiça gratuita à impetrante, indeferi o pedido liminar e, após requisitei informações às autoridades inquinadas coatoras.

A secretaria judiciária certificou (PJe ID nº 3769095) que: “(...)
constatou-se que o prazo determinado pelo despacho ID 3334047 para que os impetrados se manifestassem transcorreu ‘in albis’, apesar de regularmente notificados (IDs 3349322, 3349324 e 3349326)”.

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
o douto procurador de justiça César Bechara Nader Mattar Júnior, pronunciou-se pela concessão parcial da segurança, para que seja assegurada a nomeação da impetrante no cargo público postulado, até o termo final do prazo de validade do concurso, que, nos termos da Lei Estadual nº 9.232, mantém-se válido até 31/12/2021 (PJE ID nº 5.430.613).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, impende afirmar que o mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

De acordo com a Lei nº 12.016, de 07/08/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por direito líquido e certo deve-se entender como todo aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na petição inicial.

Assim, compete ao impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Pois bem.

Versa o presente
mandamus
acerca da existência de direito líquido e certo de candidato aprovado fora do número de vagas ser nomeado a cargo público após desistência de candidato mais bem colocado.

No ponto, esclareço que a Constituição da República/88 consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (art. 37, I e II).

Segundo a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

“Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos”.
(Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 632)

O edital do concurso
é a norma que rege todas as suas etapas
, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas.

Para a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o edital
“constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade".
(STJ. AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
.

Partindo dessa premissa, destaco que, no caso concreto, em conformidade com o item 1.2 do Edital C-186/SEAD-SEASTER, de 21/11/2018:
“[o] concurso público destina-se a selecionar candidatos visando o preenchimento de 9 (nove) vagas em cargos efetivos, conforme previstos no item 2 deste edital, sob o regime estatutário, no quadro de servidores da SEASTER, observado o disposto no subitem 1.6”.

No item 2.2 do referido edital, ofertou para o cargo de técnico em gestão de assistência social, área de formação: assistente social,
01 vaga.

Com efeito, compulsando a prova pré-constituída constante dos autos, verifico que a impetrante
Carolina Flexa da Silva
se inscreveu para concorrer à única vaga ofertada de técnico em gestão de assistência social (Código 102).

Em relação ao item 13 do edital que descreve o critério de avaliação e de classificação que seriam adotados no certame, vale citar, por oportuno, os subitens 13.8, 13.9 e 13.10:

“
13.8 Serão convocados, através de edital de convocação contendo horário, local e prazo, para entrega da documentação relativa à prova de títulos, todos os candidatos aprovados na etapa de prova discursiva, de acordo com relação nominal publicada na imprensa oficial.

13.9 Os
candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma da pontuação final na prova objetiva
,
da pontuação final na prova discursiva e da pontuação final na prova de títulos
(apenas para os candidatos aos cargos de nível superior).

13.10
A lista organizada na forma do subitem 13.9 representa a classificação final dos candidatos no concurso público”.

Nesse sentido, as impetradas publicaram no Diário Oficial nº 33.878, de 22 de maio de 2019, o Edital nº 17/ SEAD-SEASTER, no qual divulgavam o resultado final preliminar do concurso público C-186, em que a ora impetrante restou preliminarmente classificada na
segunda posição
– fora do número de vagas – para o cargo 102:

“1.1.2 Técnico em Gestão de Assistência Social – Área de Formação: Assistente Social (Código 102): 230102257, ANA PAULA OLIVEIRA MAIA, 7.60, 8.36, 0.5, 16.46, 12; 230101802, BRENA DE SOUSA SILVA, 8.20, 7.63, 0.75, 16.58, 10; 230100190,
CAMILA HOLANDA PANTOJA, 9.60, 9.87, 0.75, 20.22,
1
; 230100965,
CAROLINA FLEXA DA SILVA, 7.80, 8.97, 2,00, 18.77,
2
; 230100947, DENISE FRANCA DA COSTA, 8.40, 9.25, 0.75, 18.40, 4; 230101040, GISELE FERREIRA BATALHA, 7.80, 9.53, 1.25, 18.58, 3; 230101690, JAQUELINE RAMOS DA SILVA, 7.60, 7.97, 0,00, 15.57, 13; 230100081, LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO, 7.60, 9.02, 0.5, 17.12, 7; 230101917, MARGARETH PADINHA DAS CHAGAS, 7.80, 8.07, 0.75, 16.62, 9; 230100579, MARIA DILIANE QUADROS DE FARIAS, 7.80, 6.37, 1.00, 15.17, 14; 230101632, MONICA LIMA BARBOSA, 7.60, 9.23, 0.00, 16.83, 8; 230100566, REGIANE ROSARIO DAS MERCES, 6,00, 9.24, 1.25, 16.49, 11; 230100884, SAYRA NONATO LEITE, 8,00, 9.07, 1,00, 18.07, 5; 230101815, THAIS CAMPOS PEREIRA, 8,00, 8.28, 1.25, 17.53, 6”.

Por conseguinte, em 28/05/019, foi publicado, no Diário Oficial nº 33.882, o edital nº 18/SEAD-SEASTER, o qual tornava público o resultado final e a homologação do Concurso Público C-186, com os seguintes termos:

“A Secretaria de Estado de Administração – SEAD e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, no uso das atribuições legais, TORNAM PÚBLICO o resultado final definitivo do Concurso Público C-186 para provimento de vagas em cargos de níveis médio e superior da SEASTER, conforme a seguir.

1 DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO LIMITE DE VAGAS OFERTADAS

1.1 Resultado definitivo dos candidatos aprovados e classificados no limite de vagas ofertados no Concurso Público C-186 provimento de vagas em cargos de níveis médio e superior da SEASTER, na seguinte ordem: número de inscrição, nome completo (em ordem de classificação), pontuação final na prova objetiva e classificação final.

1.1.1 Enfermeiro (código 101): 230101028, MARCELLA LACERDA MOURA, 16.08, 1; 230101249, ANDREA MOREIRA PASSINHO, 15.45,
2. 1.1.2 Técnico em Gestão de Assistência Social – Área de Formação: Assistente Social (código 102): 230100190, CAMILA HOLANDA PANTOJA, 20.22, 1.
1.1.3 Técnico em Gestão de Assistência Social – Área de Formação: Psicologia (código 103): 230101550, JAQUELINE CHINA SILVA CUNHA, 17.72, 1; 230101035, RUDRISSA DO COUTO ABREU PAMPLONA, 16.43, 2. 1.1.4 Técnico de Enfermagem (código 201): 230100064, TAMMY KAROLINE AZEVEDO MORAES, 15.93, 1; 230101247, EDINALDA BISPO GOMES, 15.83, 2; 230101164, DAYSE ESTER COSTA MIGUEIS, 15.67, 3; 230101560, GERSA MARIA GUIMARAES DE SOUZA FREITAS, 15.54, 4. 2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 2.1 O mapa de desempenho individualizado de todos os candidatos que participaram do certame encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 2.2 O resultado final do Concurso Público C-186 fica devidamente homologado. 2.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Belém/PA 27 de maio de 2019. HANA SAMPAIO GHASSAN Secretária de Estado de Administração. respondendo INOCÊNCIO RENATO GASPARIM Secretário de Estado de Assistência Social. Trabalho. Emprego e Renda”.

Com efeito, evidencia-se da leitura deste último edital, após a análise e julgamento dos recursos interpostos contra o resultado e classificação preliminar do concurso, que os anexos não sofreram qualquer alteração, sendo o resultado então homologado.

Ocorre que a Administração Pública,
inovando nas regras dispostas no edital de abertura do certame
, se limitou a publicar – baseado na ausência de cadastro de reserva –, no edital do resultado final do concurso público que foi homologado apenas os candidatos aprovados e classificados às vagas da ampla concorrência, no limite das vagas ofertadas no Concurso Público, em afronta ao disposto no subitem 13.10
.

Digo e repito, as impetradas inovaram no curso do certame, uma vez que, como já referenciado, o subitem 13.10 do edital de abertura
não limita o resultado final do certame à indicação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, sendo formada a classificação final dos candidatos no concurso público pela lista constante no subitem 13.9, que engloba os candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma da pontuação final na prova objetiva, da pontuação final na prova discursiva e da pontuação final na prova de títulos.

Nesse contexto, mostra-se evidenciado que tanto a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, quanto a Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda, ao publicarem o resultado final do certame apenas com o nome daqueles que estavam classificados dentro do número de vagas,
negaram vigência à regra que elas próprias estabeleceram
, em afronta à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto à vinculação da Administração e candidatos às regras do edital.

Sendo assim, considerando o disposto no Edital nº 17/ SEAD-SEASTER, publicado no Diário Oficial nº 33.878, de 22 de maio de 2019, homologando o resultado e classificação preliminar do certame, deve-se reconhecer que, ao final de todas as etapas do concurso público, a impetrante restou classificada, para o Cargo de Técnica em Gestão de Assistência Social, em segundo lugar, ou seja, fora do número de vagas ofertadas.

Entretanto, a candidata aprovada na primeira colocação, Camila Holanda Pantoja, de acordo com a prova pré-constituída dos autos, a despeito de devidamente nomeada, não realizou sua habilitação no referido cargo, formalizando, expressamente, sua desistência.

Assim, evidencia-se a existência da vaga, que, com a desistência de posse da primeira colocada, deve ser preenchida com a convocação da candidata aprovada na colocação seguinte – no caso a impetrante, e para o preenchimento da mesma vaga, obviamente, cuja necessidade foi demonstrada com a efetiva convocação da primeira colocada no Diário Oficial nº 34108, de 05 de fevereiro de 2020.

O Judiciário não entra no Poder discricionário da Administração, tanto que a ordem mandamental não tem o condão de criar cadastro de reserva não previsto no edital. A convocação e nomeação do candidato aprovado na primeira colocação já foi feita (PJe ID nº 3.306.111). e, como no caso sob exame, se o candidato aprovado em primeiro lugar
desistiu
, a impetrante passa a ser, evidentemente, a primeira colocada do certame;
e pode ser considerada aprovada dentro do número de vagas do concurso.

Quanto ao direito à nomeação dos aprovados em concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, de que
"O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação"
, ressalvando as chamadas
"situações excepcionalíssimas"
(RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011- tema 0161).

Posteriormente, agora contemplando a hipótese do candidato que
é aprovado fora do número de vagas previstas no edital
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”.

(RE 837311, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 - grifei).

Na mesma direção:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF. RE 916425 AgR, Relator(a):

Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016 - Grifei).

No caso, embora tenha a parte impetrante sido aprovada na segunda colocação, para o certame no qual apenas era prevista uma vaga, a desistência do primeiro colocado
implica no seu imediato direito à nomeação, para o cargo que, ademais, foi previsto pelo próprio edital.

Assim sendo, como bem ressaltado pelo eminente procurador geral de justiça César Bechara Nader Mattar Junior,
“considerando que a vaga pleiteada surgiu no prazo de validade do certame, e que a classificação obtida pela autora, por motivo superveniente,
se incluiu no número de vaga disponibilizado no edital, há de ser reconhecido o direito subjetivo à nomeação da autora no cargo pretendido
. Contudo, dentro do prazo de validade do concurso, as vagas serão preenchidas de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não se evidenciando a violação ao direito anteriormente referido, antes do exaurimento do prazo de vigência do certame. Isso porque, antes do termo final da validade do concurso, possui a Administração Pública a discricionariedade para estabelecer o momento adequado para nomear o candidato”.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado desta e. Seção de Direito Público:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS AUTORIDADES COATORAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO DA AÇÃO. QUESTIONAMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADA EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE A VAGA DISPONÍVEL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1- Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos. 2- Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta, é apontada como autoridade coatora o Governador do Estado do Pará, o que remete ao julgamento perante o Tribunal Pleno, forma do art. 24, XIII, “b”, do diploma legal já citado e a competência definida no art. 161, I, c, da Constituição Estadual. 3- Não acolhida a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido tendo em vista que Poder Judiciário exerce o controle judicial através da fiscalização quanto a legalidade e constitucionalidade das atividades administrativas do Estado seja emanada do Poder Executivo, do Legislativo ou do próprio Judiciário. 4- A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso. 5 -
Havendo ato de nomeação sem efeito de candidato em posição superior a impetrante, implica em seu direito líquido e certo de nomeação, diante de sua posição subsequente no certame e, ainda, evidências de contratação precária para o mesmo cargo que prestou concurso
. 6 - Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, concedido à unanimidade”.
(TJPA MSCiv 0853635-02.2019.14.0301, PJe ID nº 3.649.464, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 23/09/2020, Publicado em 24/09/2020 - grifei).

Por derradeiro, não obstante o concurso público tenha o prazo de validade estabelecido até 28/05/2020,
nos termos da Lei Estadual nº 9.232, mantém-se válido até 31/12/2021.

Diante de todo o exposto e considerando o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente,
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando que as autoridades inquinadas como coatoras tomem as providências necessárias para nomeação da impetrante
CAROLINA FLEXA DA SILVA
no cargo para o qual foi aprovada.

Sem custas.

Sem arbitramento de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016 /09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É o meu voto.

Servirá cópia do presente ato como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/11/2021